Tribunal: TJSP
Processo: 0007135-74.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – roubo em concurso de agentes. Apelante que se encontrava em regime de semiliberdade pela Vara da Infância e da Juventude. Reconhecimento pela vítima no IP e ratificado em Juízo. Não demonstração de qualquer dificuldade para que a vítima reconhecesse o apelante, se passando da tese acadêmica de dificuldade para o caso concreto. Reconhecimento acolhido. Negativa do apelante que não

Ementa:
APELAÇÃO – roubo em concurso de agentes. Apelante que se encontrava em regime de semiliberdade pela Vara da Infância e da Juventude. Reconhecimento pela vítima no IP e ratificado em Juízo. Não demonstração de qualquer dificuldade para que a vítima reconhecesse o apelante, se passando da tese acadêmica de dificuldade para o caso concreto. Reconhecimento acolhido. Negativa do apelante que não encontra respaldo na prova acusatória. Tese da Defesa apelante de impossibilidade pelo horário, vez que saído de abrigo de semiliberdade e em trajeto para sua casa, que não encontra respaldo de vez que, efetivamente, foi preso minutos após o crime, naquelas imediações. Pena – Art. 59, CP – exacerbada e com fundamentação, obedecidos critérios trifásicos. Regime prisional de rigor fechado. Apelante que nas condições expostas, no trajeto entre estabelecimento de internação e sua casa para ir à escola que comete crime, não está assimilando o tratamento que o Estado lhe dispensa. Detração penal que se opera pela expedição de guia de recolhimento.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.